Tribunal: STF
Processo: ARE 1209037
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NULIDADE DA CLÁUSULA. INDICAÇÃO MÉDICA. ATO ILÍCITO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO. Ao consumidor que contratou plano de saúde para resguardar-se de eventual necessidade de tratamento e assistência médico -hospitalares e paga as mensalidades devidas em dia não pode ser negada hemodiálise necessária ao tratamento de insuficiência renal crônica. É nula a cláusula contratual que limita o número de sessões de hemodiálise, já que restringe direitos inerentes à natureza do próprio pacto, inviabilizando, assim, a concretização do seu próprio objeto, de garantia da saúde. A jurisprudência do STJ entende ser nula a cláusula limitativa de tempo de internação ou hemodiálise em contrato de plano de saúde, principalmente em face da impossibilidade de previsão do tempo de cura do segurado/paciente, da irrazoabilidade da suspensão do tratamento e da vedação de restrição em contratos que contemplam direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde. A recusa indevida de custeio de tratamento de doença acobertada por plano de saúde configura dano moral.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no arts. 5º, XXXVI, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por sua vez, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado – demandaria revolvimento de elementos fáticoprobatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.475.250-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2024)



    “DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.410.431/SP AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente - Rosa Weber, DJe de 04.09.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.921/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24.06.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 848.626-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente